Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PMDF. EXCLUSÃO DE POLICIAL A BEM DA DISCIPLINA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PUNIÇÕES DISCIPLINARES. INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao recurso hierárquico administrativo apresentado pelo apelante ao Governador do Distrito Federal não há previsão legal de efeito suspensivo para sobrestar a aplicabilidade da decisão de exclusão da Corporação.
2. O julgamento do Conselho de Disciplina versou, principalmente, sobre o exame da (in)capacidade de o apelante permanecer na ativa, em razão de condenação por crime militar e de outras 26 (vinte e seis) punições disciplinares por ele recebidas durante a carreira militar.
3. A exclusão das fileiras militares, pronunciada pelo Comandante-Geral da PMDF, bem poderia ser realizada de plano, independentemente do prazo de interposição ou do próprio julgamento do recurso então cabível.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.